Tribunal: TCU
Processo: 009.538/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recebidos por meio de convênio que teve como objeto a construção de escola, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio Cláudio Mota Martins, José Maria Bezerra Sipriano, David Campos Martins, Município de Palmácia/CE, Taco Gestão e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Marvin Construções Serviços e Transportes Ltda. por ausência de comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados à municipalidade em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos no âmbito do Convênio 701.846/2010, bem como do não recolhimento de saldo de aplicação financeira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Antônio Cláudio Mota Martins, José Maria Bezerra Sipriano e David Campos Martins, bem como as do Município de Palmácia/CE e das empresas Marvin Construções Serviços e Transportes Ltda. e Taco Gestão e Empreendimentos Imobiliários Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, levando-se em conta os valores já ressarcidos (quando for possível): 9.1.1. débito de responsabilidade de Antônio Cláudio Mota Martins: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/3/2012 10.828,47 Débito 7/5/2012 4.267,56 Débito 23/5/2012 7.371,92 Débito 13/7/2012 2.075,46 Débito 15/8/2012 19.500,00 Débito 17/8/2012 7.465,75 Débito 31/8/2012 66.830,00 Débito 3/9/2012 100.000,00 Débito 19/9/2012 3.000,00 Débito 20/9/2012 23.200,00 Débito 20/9/2012 79.490,00 Débito 27/9/2012 13.300,00 Débito 1o/11/2012 89.533,42 Débito 5/11/2012 9.970,00 Débito 20/11/2012 23.000,00 Débito 12/12/2012 1.622,01 Débito 20/12/2012 7.800,00 Débito 21/12/2012 5.000,00 Débito 24/12/2012 19.200,00 Débito 31/1/2012 4.539,90 Crédito 11/9/2012 66.830,00 Crédito 28/9/2012 13.000,00 Crédito 28/9/2012 100.000,00 Crédito 31/10/2012 26.500,00 Crédito 31/10/2012 10.000,00 Crédito 19/11/2012 70.600,00 Crédito 26/11/2012 17.000,00 Crédito 28/11/2012 8.890,00 Crédito 28/11/2012 79.222,88 Crédito 30/11/2012 10.310,54 Crédito 10/12/2012 15.970,00 Crédito 14/12/2012 270,00 Crédito 28/12/2012 19.200,00 Crédito 28/12/2012 7.800,00 Crédito 28/12/2012 5.000,00 Crédito 9.1.2. débito de responsabilidade de José Maria Bezerra Sipriano: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/8/2014 21.000,00 Débito 3/9/2014 14.000,00 Débito 4/9/2014 3.500,00 Débito 4/9/2014 729,51 Débito 4/9/2014 145,90 Débito 4/9/2014 8.000,00 Débito 4/9/2014 3.500,00 Débito 4/9/2014 24.500,00 Débito 12/9/2014 30.000,00 Débito 16/9/2014 2.000,00 Débito 17/9/2014 6.000,00 Débito 19/9/2014 18.000,00 Débito 25/9/2014 25.000,00 Débito 26/9/2014 8.000,00 Débito 29/9/2014 4.000,00 Débito 31/10/2014 74.000,00 Débito 31/10/2014 80.000,00 Débito 6/2/2015 40,13 Débito 6/2/2015 175,56 Débito 4/8/2015 671,67 Débito 4/8/2015 134,34 Débito 10/9/2015 26.000,00 Débito 10/9/2015 23.000,00 Débito 14/9/2015 6.000,00 Débito 21/9/2015 25.000,00 Débito 9/10/2015 120.000,00 Débito 13/10/2015 8.000,00 Débito 11/11/2015 45.000,00 Débito 12/11/2015 55.000,00 Débito 1o/12/2015 60.000,00 Débito 2/12/2015 40.000,00 Débito 4/9/2014 3.500,00 Crédito 16/10/2014 10.000,00 Crédito 21/10/2014 80.000,00 Crédito 30/10/2014 74.000,00 Crédito 6/11/2014 10.000,00 Crédito 11/11/2014 20.000,00 Crédito 10/12/2014 50.000,00 Crédito 31/12/2014 74.875,41 Crédito 30/9/2015 6.000,00 Crédito 30/9/2015 74.000,00 Crédito 14/10/2015 10.000,00 Crédito 30/10/2015 118.000,00 Crédito 30/11/2015 55.000,00 Crédito 30/11/2015 45.000,00 Crédito 14/12/2015 50.000,00 Crédito 30/12/2015 50.000,00 Crédito 9.1.3. débito de responsabilidade solidária de Antônio Cláudio Mota Martins e da Taco Gestão e Empreendimentos Imobiliários Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/8/2012 65.806,14 12/12/2012 13.670,37 9.1.4. débito de responsabilidade solidária de José Maria Bezerra Sipriano e da Marvin Construções Serviços e Transportes Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/8/2015 17.634,44 9.1.5. débito de responsabilidade do Município de Palmácia/CE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/10/2011 42.511,90 10/11/2011 57.507,43 14/12/2011 85.024,59 10/2/2012 103.432,83 28/3/2012 120.425,76 4/5/2012 47.460,49 23/5/2012 81.984,96 13/7/2012 26.551,81 17/8/2012 17.222,26 31/3/2014 26.837,35 8/7/2014 9.540,04 8/8/2014 9.726,84 5/9/2014 19.967,75 6/2/2015 4.800,31 30/6/2015 10.000,00 4/8/2015 750,25 9.1.6. débito de responsabilidade de David Campos Martins: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/3/2011 449.449,58 Débito 3/5/2012 224.724,79 Débito 23/8/2012 224.724,79 Débito 30/3/2012 10.828,47 Crédito 7/5/2012 4.267,56 Crédito 23/5/2012 7.371,92 Crédito 13/7/2012 2.075,46 Crédito 15/8/2012 19.500,00 Crédito 17/8/2012 7.465,75 Crédito 31/8/2012 66.830,00 Crédito 3/9/2012 100.000,00 Crédito 19/9/2012 3.000,00 Crédito 20/9/2012 23.200,00 Crédito 20/9/2012 79.490,00 Crédito 27/9/2012 13.300,00 Crédito 1o/11/2012 89.533,42 Crédito 5/11/2012 9.970,00 Crédito 20/11/2012 23.000,00 Crédito 12/12/2012 1.622,01 Crédito 20/12/2012 7.800,00 Crédito 21/12/2012 5.000,00 Crédito 24/12/2012 19.200,00 Crédito 31/1/2012 4.539,90 Débito 11/9/2012 66.830,00 Débito 28/9/2012 13.000,00 Débito 28/9/2012 100.000,00 Débito 31/10/2012 26.500,00 Débito 31/10/2012 10.000,00 Débito 19/11/2012 70.600,00 Débito 26/11/2012 17.000,00 Débito 28/11/2012 8.890,00 Débito 28/11/2012 79.222,88 Débito 30/11/2012 10.310,54 Débito 10/12/2012 15.970,00 Débito 14/12/2012 270,00 Débito 28/12/2012 19.200,00 Débito 28/12/2012 7.800,00 Débito 28/12/2012 5.000,00 Débito 20/8/2014 21.000,00 Crédito 3/9/2014 14.000,00 Crédito 4/9/2014 3.500,00 Crédito 4/9/2014 729,51 Crédito 4/9/2014 145,90 Crédito 4/9/2014 8.000,00 Crédito 4/9/2014 3.500,00 Crédito 4/9/2014 24.500,00 Crédito 12/9/2014 30.000,00 Crédito 16/9/2014 2.000,00 Crédito 17/9/2014 6.000,00 Crédito 19/9/2014 18.000,00 Crédito 25/9/2014 25.000,00 Crédito 26/9/2014 8.000,00 Crédito 29/9/2014 4.000,00 Crédito 31/10/2014 74.000,00 Crédito 31/10/2014 80.000,00 Crédito 6/2/2015 40,13 Crédito 6/2/2015 175,56 Crédito 4/8/2015 671,67 Crédito 4/8/2015 134,34 Crédito 10/9/2015 26.000,00 Crédito 10/9/2015 23.000,00 Crédito 14/9/2015 6.000,00 Crédito 21/9/2015 25.000,00 Crédito 9/10/2015 120.000,00 Crédito 13/10/2015 8.000,00 Crédito 11/11/2015 45.000,00 Crédito 12/11/2015 55.000,00 Crédito 1o/12/2015 60.000,00 Crédito 2/12/2015 40.000,00 Crédito 4/9/2014 3.500,00 Débito 16/10/2014 10.000,00 Débito 21/10/2014 80.000,00 Débito 30/10/2014 74.000,00 Débito 6/11/2014 10.000,00 Débito 11/11/2014 20.000,00 Débito 10/12/2014 50.000,00 Débito 31/12/2014 74.875,41 Débito 30/9/2015 6.000,00 Débito 30/9/2015 74.000,00 Débito 14/10/2015 10.000,00 Débito 30/10/2015 118.000,00 Débito 30/11/2015 55.000,00 Débito 30/11/2015 45.000,00 Débito 14/12/2015 50.000,00 Débito 30/12/2015 50.000,00 Débito 17/8/2012 65.806,14 Crédito 12/12/2012 13.670,37 Crédito 4/8/2015 17.634,43 Crédito 13/10/2011 42.511,90 Crédito 10/11/2011 57.507,43 Crédito 14/12/2011 85.024,59 Crédito 10/2/2012 103.432,83 Crédito 28/3/2012 120.425,76 Crédito 4/5/2012 47.460,49 Crédito 23/5/2012 81.984,96 Crédito 13/7/2012 26.551,81 Crédito 17/8/2012 17.222,26 Crédito 31/3/2014 26.837,35 Crédito 8/7/2014 9.540,04 Crédito 8/8/2014 9.726,84 Crédito 5/9/2014 19.967,75 Crédito 6/2/2015 4.800,31 Crédito 30/6/2015 10.000,00 Crédito 4/8/2015 750,25 Crédito 4/2/2021 203.439,21 Crédito 9.2. aplicar aos responsáveis a seguir indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Antônio Cláudio Mota Martins 45.000,00 José Maria Bezerra Sipriano 7.000,00 David Campos Martins 5.000,00 Taco Gestão e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 30.000,00 Marvin Construções Serviços e Transportes Ltda. 6.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira prestação, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Ceará e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.